Tribunal: STF
Processo: ARE 1341268
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 11):
    “- Autora recorrida portadora de artrose avançada de quadril, que evoluiu para parestesia, com limitação funcional nos movimentos. Lei Estadual n. 17.293/20 e Decreto 65.337/20, redução de imunidade do IPVA. Publicação da nova lei em 16/10/2020. Não respeito ao prazo de 90 dias (Art. 150, III, ‘c’, da CF). Tribunal, cujo fato gerador ocorre em 1º de janeiro, não devido.
    - Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos: dispensa Acórdão (art. 46, da Lei 9.099/95 combinado com o artigo 27, Lei 12.153/09). Recurso não provido. Sucumbência pelo recorrente vencido: custas do processo e verba honorária de R$ 500,00, por apreciação equitativa.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 150, III, “c”, e §§ 1º e 6º; e 155, III, da Constituição.
    Sustenta, em síntese, que, ao conceder isenção tributária sem previsão legal, o Juízo de origem violou o disposto no art. 150, § 6º, da Carta Magna, considerando que, diante das alterações legislativas introduzidas pela Lei Estadual 17.293/2020 quanto às hipóteses de isenção do IPVA para deficientes físicos no Estado de São Paulo, a parte autora não mais se enquadra nos novos critérios legais. 
    Aduz que, a Lei Estadual 13.296/2008, com redação dada pela Lei Estadual 17.293/2020, é clara “ao exigir, para o gozo da isenção, a presença de deficiência física qualificada como severa ou profunda, bem assim, cumulativamente, que o veículo automotor seja adaptado e customizado especificamente para permitir sua condução pelo potencial beneficiário” (fl. 6, Doc. 17), destacando que, no caso concreto, a parte autora não possui quaisquer dos requisitos.
    Assevera que a isenção do IPVA pode ser revogada a qualquer tempo, sendo desnecessária a observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. 
    Observa, ainda, inexistência de direito adquirido à isenção anteriormente concedida; impossibilidade de extensão de norma isentiva pelo Poder Judiciário; e ausência de ofensa ao princípio da isonomia.
    O RE foi inadmitido na origem, ao argumento de que “os argumentos expendidos não são suficiente para infirmar as conclusões do V. Acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada“ (fl. 1, Doc. 20).
    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente refutou o fundamento da decisão agravada sustentado que o Juízo de origem adentrou na análise do mérito do Recurso Extraordinário, exorbitando o exame de admissibilidade recursal e usurpando a competência exclusiva desta SUPREMA CORTE.
    É o relatório. Decido.
    No caso, a sentença, mantida pelo acórdão recorrido, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, com base na legislação ordinária pertinente (Leis Estaduais 13.296/2008 e 17.293/2020) e nas peculiaridades do caso concreto, reconhecer à parte autora, portadora de deficiência física, direito à isenção do IPVA em relação ao exercício de 2021 e dos exercícios posteriores, ao argumento de que “a circunstância do veículo não ser especificamente adaptado e customizado para situação individual do autor não pode ser considerada como óbice ao reconhecimento do direito de isenção” (fl. 11, Doc. 3). 
    Ainda, decidiu que, como a Lei 17.293/2020 entrou em vigor em 16/10/2020, não obedeceu ao princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que o fato gerador do IPVA ocorreu no dia 1º/1/2020, de forma que o IPVA do ano de 2021 seria indevido.
    No que diz respeito ao primeiro motivo pelo qual o acórdão recorrido acolheu o pedido autoral, a pretensão recursal depende da análise de legislação local que rege a isenção do IPVA para deficientes físicos (Leis Estaduais 13.296/2008 e 17.293/2020), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    De outro lado, para se concluir de modo contrário ao entendimento do acórdão recorrido seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Portador de deficiência. Isenção do pagamento de IPVA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.154.399-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 13/12/2018)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção do pagamento de IPVA à pessoa com deficiência. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.169.292-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPVA. Isenção. Portador de necessidades especiais. Norma de direito local. Súmula 280/STF. Artigo 111, CTN. Afronta reflexa. 1. A matéria atinente à isenção do IPVA na aquisição de veículo pelo portador de necessidades especiais depende da reinterpretação da legislação infraconstitucional local e do art. 111 do CTN. Caso de ofensa reflexa à Constituição. Precedentes de ambas as Turmas. 2. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que o órgão julgador se limite a interpretar normas de direito local. Súmula 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 712.222-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DEFICIENTE FÍSICO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 710.070-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012)
    Citem-se, ainda, as recentes decisões monocráticas: ARE 1.341.266, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/9/2021; e ARE 1.339.388, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/8/2021.
    Assim, mostrando-se ineficaz o RE em reformar fundamento por si só apto a manter o julgado, fica prejudicado o exame da alegação em torno da observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente